Tribunal: STF
Processo: RHC 61746
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. VEREADOR QUE FAZ ACUSAÇÕES A
PREFEITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUE NÃO É DE ACOLHER-SE, PORQUE NÃO
DESATENDE AO ART-41, DO C.P.P.. DENÚNCIA QUE PRECISA OS FATOS, NO
TEMPO, E REFERE OS TERMOS ATRIBUIDOS AO PACIENTE, ASSACADOS CONTRA A
VÍTIMA, PERMITINDO-LHE, ASSIM, DE FORMA AMPLA, EXERCER SUA DEFESA.
POSSIVEL EQUIVOCO NO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS DESCRITOS NA
DENÚNCIA, QUE CONSTITUEM CRIME EM TESE, NÃO ACARRETA A SUA INEPCIA,
POIS, A ELE, NÃO ESTA ADSTRITO O JUIZ (CPP, ARTS-383 E 384). O
ACUSADO, ALÉM DISSO, DEFENDE-SE E DOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS.
PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.